Tribunal: TJDFT
Processo: 0722274-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0722274-96.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JESSICA MARIA OLIVEIRA LIMA CAVALCANTE RECORRIDO: INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO, DISTRITO FEDERAL DESPACHO O presente processo estava suspenso aguardando o trânsito em julgado da Ação Civil Pública no 0704841-73.2020.8.07.0018, fato que já ocorreu. Diante disso, intimem-se as partes, para tomarem ciência da situação e requererem o que entenderem ser de direito. Asiel Henrique de Sousa Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.